Tribunal: TJSP
Processo: 2167134-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Exceção de pré-executividade oposta em ação condenatória em fase de execução – Ainda que a credora não tenha sido diligente para ultimar a citação dos herdeiros dos executados falecidos, o fato é que, por deliberação judicial, o processo estava suspenso e não se verificou desídia para impulsionar o processo, por mais de três anos – Decisão que rejeitou a arguição de

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Exceção de pré-executividade oposta em ação condenatória em fase de execução – Ainda que a credora não tenha sido diligente para ultimar a citação dos herdeiros dos executados falecidos, o fato é que, por deliberação judicial, o processo estava suspenso e não se verificou desídia para impulsionar o processo, por mais de três anos – Decisão que rejeitou a arguição de prescrição mantida – Recurso improvido.